Tribunal: TJES
Processo: 5004222-58.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004222-58.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

APELADO: ANDERSON MOREIRA OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DEVOLVIDOS. EMITENTE E ENDOSSANTES. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a ação monitória fundada em cheques emitidos por pessoa física e endossados por pessoas jurídicas, sendo todos os obrigados responsáveis solidários perante o portador, nos termos da Lei n. 7.357/85;

2. A petição de aditamento apresentada antes da citação pode alterar a causa de pedir e incluir fundamento jurídico de responsabilidade solidária com base em grupo econômico, conforme art. 329, I, do CPC;

3. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §2º, do CPC, exige contraditório e instrução, não sendo cabível sua rejeição liminar;

4. A extinção do processo sem apreciação do pedido de instauração do incidente viola os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento processual;

5. Recurso provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Cred Cobranças Roche Ltda. contra a sentença de ID 13936859, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da ação monitória ajuizada contra Anderson Moreira Oliveira, K7 Química do Brasil LTDA - ME e Alphacar Compra e Venda de Veículos EIRELI, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (ID 13936863), sustenta a apelante, em síntese, que (a) a petição de aditamento foi apresentada antes da citação, nos termos do art. 329, I, do CPC, sendo possível a alteração da causa de pedir para incluir o fundamento de grupo econômico; (b) foram apresentados cheques emitidos por Anderson Moreira Oliveira, sendo 5 endossados pela empresa K7 e 3 pela empresa Alphacar; (c) todos os títulos foram devolvidos por ausência de fundos, justificando a solidariedade entre emitente e endossantes, nos termos da Lei n. 7.357/85; (d) a petição inicial atendeu aos requisitos legais, sendo suficiente para a admissibilidade da ação monitória; (e) foi requerido expressamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 134, §2º, do CPC; (f) a extinção prematura do feito violou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e o disposto nos arts. 17, 21, 47, II e 51 da Lei n. 7.357/85 e nos arts. 700 a 702 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a ação monitória ajuizada contra Anderson Moreira Oliveira, K7 Química do Brasil LTDA - ME e Alphacar Compra e Venda de Veículos EIRELI, na forma do art. 485, I, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não atendeu adequadamente à determinação judicial de emenda da petição inicial, limitando-se a aditar a causa de pedir para postular o reconhecimento de grupo econômico entre os requeridos e requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em seu recurso, a empresa fundamenta sua pretensão de reforma da sentença nos argumentos de que (a) a petição de aditamento foi apresentada antes da citação, nos termos do art. 329, I, do CPC, sendo possível a alteração da causa de pedir para incluir o fundamento de grupo econômico; (b) foram apresentados cheques emitidos por Anderson Moreira Oliveira, sendo 5 endossados pela empresa K7 e 3 pela empresa Alphacar; (c) todos os títulos foram devolvidos por ausência de fundos, justificando a solidariedade entre emitente e endossantes, nos termos da Lei n. 7.357/85; (d) a petição inicial atendeu aos requisitos legais, sendo suficiente para a admissibilidade da ação monitória; (e) foi requerido expressamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 134, §2º, do CPC; (f) a extinção prematura do feito violou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e o disposto nos arts. 17, 21, 47, II e 51 da Lei n. 7.357/85 e nos arts. 700 a 702 do CPC.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor quantia em dinheiro. No caso dos autos, o crédito é fundado em cheques emitidos por Anderson Moreira Oliveira, sendo cinco deles endossados por K7 Química do Brasil LTDA - ME e três por Alphacar Compra e Venda de Veículos EIRELI.

Dispõe o art. 51 da Lei n. 7.357/85 que “
todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque
”. O art. 47, II, da mesma norma especifica que são obrigados, entre outros, os endossantes. Assim, é clara a possibilidade jurídica de se pleitear a cobrança contra o emitente e os endossantes dos cheques inadimplidos.

A petição de aditamento apresentada no ID 13936851, além de insistir no prosseguimento da ação contra todos os réus, fundamentou a responsabilidade solidária na existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, requerendo expressamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, §2º, do CPC.

Tal medida é autorizada pela jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ADITAMENTO DA INICIAL - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE. - O Código de Processo Civil estabeleceu a possibilidade de aditamento ou alteração do pedido da inicial até a citação, sem necessidade de consentimento do réu - É pertinente a pretensão de se incluir na exordial a desconsideração da personalidade jurídica da ré, com consequente inclusão do sócio no polo passivo, desde que antes da citação. (TJ-MG - AI: 17858745220238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 26/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, havia elementos mínimos para o recebimento da petição inicial, com possibilidade de complementação probatória no curso do processo, especialmente em se tratando de ação monitória, a qual admite instrução posterior à oposição dos embargos, conforme art. 701, §1º, do CPC.

Além disso, uma vez formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o processamento do incidente deve observar o contraditório e a fase instrutória, conforme art. 134, §2º do CPC, sendo inadequado extinguir liminarmente a ação sob o fundamento de que não há indícios suficientes para tanto.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para analisar a decisão recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira